Tribunal: TJPA
Processo: 0803449-79.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803449-79.2022.8.14.0006

APELANTE: HERMISON VERIAN PANTOJA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. INAPLICABILIDADE DA FORMA TENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Hermison Verian Pantoja de Oliveira contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que o condenou, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, caput e § 2º, VII, do CP), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa. A defesa pleiteia o reconhecimento da forma tentada, sob a alegação de que o agente foi detido pouco após o crime, não tendo mantido a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o roubo cometido deve ser reconhecido como consumado ou tentado, diante da breve detenção da coisa subtraída e da imediata captura do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante a manutenção da posse mansa e pacífica, conforme orientação consolidada do STJ (Súmula 582).

A teoria adotada para a consumação do roubo é a da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta que a vítima perca a disponibilidade imediata sobre o bem.

No caso concreto, o réu logrou retirar da vítima uma mochila e um telefone celular, empreendendo fuga e sendo capturado em seguida, já em posse dos objetos, o que caracteriza a consumação do delito.

A alegação de tentativa não se sustenta, pois houve efetiva subtração com perda de disponibilidade por parte da vítima, ainda que por curto período, afastando a incidência da forma tentada.

A sentença está em consonância com a jurisprudência dominante e devidamente fundamentada, não havendo nulidade ou erro a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

A apreensão imediata do agente em poder da res furtiva não descaracteriza a consumação do roubo.

Adota-se a teoria da
apprehensio
ou
amotio
para a configuração da consumação do crime de roubo, nos termos da Súmula 582 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput e § 2º, VII; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 582; TJPA, Apelação Criminal nº 0805857-51.2024.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 18.09.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0803565-59.2025.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 09.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata -se de recurso de apelação interposto por HERMISON VERIAN PANTOJA DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou, como incurso nas sanções do art. 157, caput e §2º, VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática de roubo majorado por emprego de arma branca.

Nas razões recursais (ID25983544), o apelante postula o reconhecimento da forma tentada, sustentando que o acusado não logrou manter posse mansa e pacífica do bem, eis que foi imediatamente perseguido e detido por populares e policiais.

O Ministério Público, tanto em contrarrazões (ID25983546) , rechaça a pretensão do recorrente, com base na Súmula 582 do STJ, visto que o reu percorreu todo o intercriminis.

O Parquet como fiscal da lei, no seu parecer de (ID27930517) , pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a consumação do delito com base na teoria da apprehensio e na Súmula 582 do STJ

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia central gravita em torno da configuração da consumação do delito de roubo. Sustenta a defesa que o crime não ultrapassou a fase executória, eis que o apelante foi detido em posse dos bens subtraídos pouco após os fatos, não havendo, por conseguinte, exaurimento do domínio sobre os objetos.

Todavia, não procede a tese de tentativa.

O crime de roubo positivado no Art. 157 do CP assim tipifica:

Art.157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Segundo o STJ (Súmula 582), o crime de roubo (art.157 do CP), considera-se consumado com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, adotando-se, portanto, a teoria da apprehensio ou amotio.

Na hipótese dos autos, a vítima relatou, com riqueza de detalhes, que o apelante o abordou no interior do ônibus, exibindo uma faca e exigindo seus pertences. O agente logrou êxito em retirar do ofendido a mochila e o telefone celular, vindo a empreender fuga, sendo capturado logo, em seguida, por populares e policiais militares.

Tais circunstâncias revelam, de forma inequívoca, a efetiva inversão da posse do bem, bastando, para caracterização da consumação, que a vítima tenha perdido, ainda que momentaneamente, o poder de disposição sobre seus bens, o que, de fato, ocorreu.

Para o delito ser considerado tentado, seria necessário que o agente tivesse iniciado a prática do núcleo do tipo ("subtrair"), mas não tivesse conseguido inverter a posse da coisa subtraída, devido a um fator externo, o que claramente não aconteceu, pois a posse foi invertida.

A tese de tentativa, fundada em suposta interrupção do iter criminis por circunstância alheia à vontade do agente, não se sustenta à luz da dogmática penal e da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

O Juízo sentenciante satisfatoriamente fundamentou a sentença, seguindo a jurisprudência, senão vejamos

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, § 1º, DO CP) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA . NÃO ACOLHIMENTO. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Igor Victor dos Santos Ferreira contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do CP), fixando-lhe a pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 80 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação para a forma tentada . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o delito de roubo impróprio deve ser reconhecido na forma tentada ou consumada. III . RAZÕES DE DECIDIR 4.
O crime de roubo consuma-se quando o agente obtém a posse da res, ainda que por breve lapso temporal e sob perseguição imediata, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. No caso, o apelante retirou o celular da vítima e foi detido por populares já na posse do objeto, configurando o roubo impróprio consumado.
Precedente do STJ . V. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
Configura-se o roubo consumado quando demonstrado que o agente logra retirar o bem da vítima e é detido ainda em sua posse, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica . No caso, restou demonstrado que o acusado logrou retirar a coisa da esfera de disponibilidade da vítima, sendo encontrado na posse do bem, circunstância que caracteriza a consumação do delito. Precedentes
do STJ e Tribunais locais confirmam a orientação de que a posse mansa e pacífica não é requisito para a configuração do roubo consumado. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art . 593, I.(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058575120248140401 30302581, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 18/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSO E PACÍFICA . DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS GRAVES PARA A VÍTIMA. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA . DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo consumado (art . 157, caput, do CP), fixando pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 15 dias-multa. O réu subtraiu celular mediante grave ameaça, agrediu a vítima e tentou fugir, sendo detido por populares. O bem foi recuperado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve consumação do crime de roubo ou se o fato deve ser reconhecido na forma tentada, ante a breve detenção da posse da res furtiva; (ii) se é cabível a redução da pena-base, majorada em 1/4, em razão das consequências do crime, por suposta ausência de fundamentação concreta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O entendimento consolidado do STJ (Súmula 582) reconhece a consumação do roubo com a inversão da posse do bem, ainda que momentânea e sem posse mansa e pacífica. 4. No caso concreto, restou comprovado que o réu subtraiu o bem com violência e cessação momentânea da ameaça, caracterizando a consumação do delito. 5 . As lesões corporais sofridas pela vítima, decorrentes da agressão e do arrastamento durante a fuga do réu, extrapolam a elementar do tipo penal e autorizam a valoração negativa do vetor “consequências do crime” na primeira fase da dosimetria. 6. A fração de aumento aplicada (1/4) encontra respaldo na gravidade concreta dos danos suportados pela vítima, não havendo nulidade ou desproporção a corrigir. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “ 1.
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, ainda que por breve lapso e sem posse mansa e pacífica
. 2. É legítima a majoração da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento nas consequências do crime, quando evidenciado dano físico concreto à vítima que ultrapassa a elementar do tipo penal.” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08035655920258140401 30884883, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 04/12/2025